Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-61.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000067-61.2019.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AGUIDA OLIVEIRA MALHEIRO e outros (114)

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, EDER ADRIANO NEVES DAVID, LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO ANTERIORMENTE ACLARADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÕES ANULATÓRIAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL MANTIDO CONFORME SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VALOR IRRISÓRIO E NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, CPC). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E ALTERAÇÃO DE CAPÍTULO DA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. O Acórdão não incorreu em omissão ou erro material, pois se limitou a sanar o vício do
decisum
anterior suscitado pelo Ministério Público, explicitamente mantendo inalterada a condenação sucumbencial do Município
conforme fixada na sentença de primeiro grau
, ou seja, agiu dentro dos limites do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, ao corrigir um equívoco manifesto. A pretensão dos Embargantes de alterar a base de cálculo e o
quantum
dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob o argumento da irrisoriedade e da necessidade de aplicação do critério da equidade (art. 85, §8º, do CPC), configura indevida rediscussão de matéria de mérito, ou, quando muito, erro de julgamento, insuscetível de correção pela via estreita dos aclaratórios. A ausência de impugnação do capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, mediante recurso de apelação ou adesivo, por parte dos ora Embargantes, implicou a preclusão consumativa da matéria, a despeito de sua natureza de ordem pública.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8000067-61.2019.8.05.0254
.2
, em que figuram, como embargantes, GEISIANE CARDOSO SANTOS E OUTROS (114) e, como embargado, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA